Tribunal: TJDFT
Processo: 0741176-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MANOBRA PERIGOSA. ARRANCADA BRUSCA COM ARRASTAMENTO DE PNEUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98 DO CPC. ALTERAÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, sob o argumento que houve omissão no acórdão porquanto não foi consignada a condição de suspensão de exigibilidade das verbas de sucumbência.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam omissão, ao afirmar que houve omissão no acórdão porquanto não foi consignada a condição de suspensão de exigibilidade das verbas de sucumbência. Com razão a embargante. A suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência em caso de concessão de gratuidade de justiça está fundamentada no princípio da acessibilidade ao Judiciário, garantindo que a parte hipossuficiente não seja penalizada pelo simples fato de não ter condições financeiras para arcar com as custas do processo. O artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe que, ao ser concedida a gratuidade de justiça, a parte beneficiária fica isenta de pagar as despesas processuais, incluindo as verbas de sucumbência, enquanto perdurar a situação de vulnerabilidade econômica. Essa suspensão tem caráter provisório, sendo possível sua revogação ou revisão caso se alterem as condições financeiras da parte, mas assegura que o direito à ampla defesa e ao contraditório seja exercido sem que o acesso à justiça seja condicionado ao pagamento de custas que a parte não pode arcar. Portanto, acolho os embargos conferindo-lhes efeitos infringentes para alterar o item 10 do acórdão que passa a ter o seguinte teor: "10. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98 do CPC."
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, nos termos acima delineados.